Tribunal: TJES
Processo: 5006044-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006044-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIELA BARBOSA GAMA DUARTE

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO MINISTERIAL.
PROGRESSÃO DE REGIME ESPECIAL.
NÃO CABIMENTO. C
ONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESPÉCIE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO PROVIDO.

1.

A interpretação a ser conferida ao inciso V, parágrafo 3º, do artigo 112, da LEP, é a de que a restrição não se limita apenas à condenação pelo delito específico do artigo 2°, da Lei n° 12.850/13 (organização criminosa), mas também a todos os outros crimes constantes na legislação brasileira, que têm como traço característico, a união de agentes para a prática habitual de infrações.

2. Deve ser reformada a decisão combatida, que autorizou a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), para a progressão especial, pois o delito de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06), é impeditivo para a concessão do referido benefício, já que se enquadra no conceito de organização criminosa.

3. Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006044-14.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIELA BARBOSA GAMA DUARTE (AC)

Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Cuida-se de recurso de
agravo em execução penal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra a decisão (id 8294237 – seq. 30.1), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha-ES – exclusiva do regime fechado, que deferiu o pleito de aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), para a progressão de regime, em favor da apenada
GABRIELA BARBOSA GAMA DUARTE.

Busca o agravante, a cassação da decisão, argumentando que os requisitos previstos no artigo 112, §3º, da Lei de Execução Penal, não foram preenchidos, pois o crime de associação ao tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/06), pelo qual a reeducanda foi condenada, é equiparado a organização criminosa (art. 2º, da Lei nº 12.850/13) o que impede a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), para concessão do benefício.

No caso
,
a
agrava
da
foi condenada
pela prática do
s
delito
s de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim
(arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06), à reprimenda total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado.

Verifico ainda, que a defesa formulou, em primeira instância, pedido de retificação do atestado de pena da sentenciada, para fazer constar a exigência do cumprimento de 1/8 (um oitavo) de pena, para que ela progredisse de regime, sendo o pedido deferido, sob o argumento de que os crimes de organização criminosa e associação ao tráfico são distintos, não caracterizando, a vedação contida no inciso V, do §3º, do artigo 112, da Lei de Execuções Penais.

No entanto, penso de forma diversa.

Isto porque, o ordenamento jurídico, define a expressão “organização criminosa”, em mais de um dispositivo legal, como por exemplo, no artigo 2º, da Lei nº 12.850/13, artigo 288, do Código Penal e artigo 35, da Lei nº 11.343/06, tratando-se, todos eles, na verdade, de reunião de pessoas com a intenção de praticar delitos, mas cada um com suas particularidades, seja no número de agentes, nos delitos praticados, ou na forma de estruturação do grupo.

Importante frisar que, o delito de associação para o tráfico de drogas, pelo qual a ora agravada foi condenada, trata-se uma espécie de agremiação criminosa, voltada para a prática do crime de tráfico.

Ademais, não me parece razoável que, o crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11343/06, que é apenado com reclusão, de 03 (três) a 08 (oito) anos, e multa, de 700 (setecentos) a 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, não seja impeditivo do benefício, previsto no artigo 112, §3º, da Lei de Execuções Penais, enquanto o delito previsto no artigo 2º, da Lei nº 12.850/13, que tem pena mais branda, isto é, reclusão de 03 (três) a 08 (oito) anos e multa, obste a concessão da referida progressão especial.

Somado a isso, tem-se que os condenados pelo delito de associação para o tráfico de drogas, não fazem
jus
ao benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o que reforça a inviabilidade, também, da concessão da progressão especial do artigo 112, §3º, da Lei de Execuções Penais, tendo em vista o maior grau de reprovabilidade da conduta.

Por tudo isso, entendo que a interpretação a ser conferida ao inciso V, parágrafo 3º, do art
igo
112, da
L
EP
, é a de que a restrição não se limita apenas à condenação pelo delito específico do artigo 2°, da Lei n° 12.850/13 (organização criminosa), mas também a todos os outros crimes constantes na legislação brasileira, que têm como traço característico, a união de agentes para a prática habitual de infrações, como é o caso do crime de associação para o tráfico de drogas.

Nesse sentido, é o posicionamento do STJ:

“(...) II - No caso concreto, observou-se que a ora agravante não preencheu os requisitos cumulativos do art. 112, § 3º, da Lei de Execução penal, na medida em que restou condenada pelo delito de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06.
III - Em relação à atual interpretação dada ao dispositivo de lei indicado, para fins de progressão de regime especial, o entendimento consagrado neste Superior Tribunal de Justiça é o de que não apenas a condenação pelo delito específico de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/13) impede a aplicação da fração de 1/8 para a progressão de regime especial, mas também todo aquele crime que enseje o concurso necessário de agentes em união estável e permanente voltada para práticas delitivas - como ocorre justamente com o crime de associação para o tráfico de drogas.
(...)” (grifo nosso)

(STJ, AgRg no HC n. 776.818/TO,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 20/6/2023
).

Portanto, deve ser reformada a decisão combatida,
pois o delito de associação para o tráfico
, é impeditivo para a concessão da progressão especial, já que se enquadra no conceito de organização criminosa.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça (id 8321582),
DOU
PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para revogar a decisão, que autorizou a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), para a progressão de regime, em favor da apenada
GABRIELA BARBOSA GAMA DUARTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.